Tribunal: CARF
Processo: 16682.900165/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900165/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.058 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. ERRO QUANTO AO
CÓDIGO DE RECEITA. ERRO SANÁVEL.
Mero erro de fato na indicação, em Declaração de Compensação (DComp), do
código de receitas referente a retenções não impede o reconhecimento do saldo
negativo de CSLL por elas composto.
SALDO NEGATIVO. VIGÊNCIA DA IN SRF No 21/1997. ESTIMATIVA
COMPENSADA COM PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO.
PAGAMENTO TOTALMENTE ALOCADO A DÉBITO CONFESSADO.
NÃO RECONHECIMENTO DA PARCELA.
Na vigência da Instrução Normativa SRF no 21, de 1997, quando comprovado
que o pagamento utilizado para compensar estimativa componente de saldo
negativo de CSLL se encontra totalmente alocado a débito confessado pela
pessoa jurídica, impõe-se o não reconhecimento da referida parcela de crédito.
SALDO NEGATIVO. VIGÊNCIA DA IN SRF No 21/1997. ESTIMATIVA
COMPENSADA COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODO ANTERIOR.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
CRÉDITO.
NÃO
RECONHECIMENTO DA PARCELA.
Na vigência da Instrução Normativa SRF no 21, de 1997, quando não
comprovada a existência de saldo negativo de CSLL relativo a período
anterior, e utilizado para compensar estimativa componente de saldo negativo
de CSLL, impõe-se o não reconhecimento da referida parcela de crédito.
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO
INTEGRALMENTE CONSUMIDO EM COMPENSAÇÕES ANTERIORES
TÁCITA OU EXPRESSAMENTE HOMOLOGADAS. INDEFERIMENTO.
Constatado que o direito creditório pleiteado por meio de Pedido de Restituição
foi integralmente consumido em compensações realizadas anteriormente e
objeto de homologações tácitas ou expressas, impõe-se o indeferimento do
Pedido em questão.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900165/2011-52
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900165/2011-52

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional
correspondente à parcela adicional de R$ 135.344,45, em relação ao saldo negativo de CSLL
relativo ao ano-calendário de 2000, mantendo-se, contudo, o indeferimento do Pedido de
Restituição no 16586.29979.301105.1.2-5434 nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-94.212,
de 30 de novembro de 2017, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
O presente processo se origina da apresentação pela Recorrente de Declarações de
Compensação (DComp) por meio das quais compensou suposto crédito oriundo de saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) relativo ao ano-calendário de
2000, no montante de R$ 1.336.338,34, com débitos de sua responsabilidade. Além da
apresentação de Pedido Eletrônico de Restituição (PER) referente ao mesmo direito creditório
(fls. 2/39).
Os referidos documentos foram objeto do Despacho Decisório de fl. 40 no qual
houve o reconhecimento parcial do direito creditório invocado (apenas, R$ 79.632,85), com a
homologação, também, parcial das compensações declaradas e indeferimento do Pedido de
Rstituição. A referida decisão decorreu dos seguintes fundamentos:
(i)
teria havido a comprovação de, apenas, R$ 174.399,48 em retenções na
fonte, do total de R$ 362.619,59 que compôs o saldo negativo
compensado;
(ii)
teria havido a comprovação de, somente, R$ 2.036.772,88 em pagamentos,
do total de R$ 2.073.667,98 considerado na composição do saldo negativo
compensado;
(iii)
do total de R$ 1.581.331,78 em estimativas que teriam sido compensadas
com saldos negativos relativos a períodos anteriores, teria sido
confirmado, apenas, o montante de R$ 1.559.922,13;
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900165/2011-52

(iv)
teria havido aproveitamento parcial do mesmo crédito em compensações
anteriores, na importância de R$ 1.006.180,63
Após a ciência da citada decisão, a Recorrente apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 48/57 na qual suscitou, inicialmente, a homologação tácita de parte das
compensações declaradas.
Quanto às parcelas componentes do saldo negativo compensado, a Recorrente
afirmou estar apresentando comprovantes de parte das retenções na fonte que a autoridade
administrativa considerou que não estavam comprovadas. Apontou, por outro lado, que as
retenções no valor de R$ 52.875,66, apesar de comporem o saldo negativo do período, não
teriam composto o direito utilizado nas compensações realizadas.
Em relação às estimativas pagas, mais uma vez, afirmou que estaria juntando os
comprovantes dos recolhimentos, apontando que corresponderiam a pagamentos a maior nos
períodos de apuração originais, cujos saldos foram utilizados para a extinção das estimativas
devidas no ano-calendário de 2000.
Finalmente, quanto à diferença referente às estimativas compensadas com saldos
negativos de períodos anteriores, a Recorrente alegou que decorreria de erro cometido no
preenchimento da Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica (DIRPJ) relativa ao ano-
calendário de 2007, quando não teria preenchido a linha 23 da Ficha 11 do referido documento.
Estaria, porém, juntado aos autos a comprovação de retenção na fonte da CSLL que suportaria o
saldo negativo de R$ 6.650.23.
Na decisão de primeira instância (fls. 177/208), reconheceu-se a homologação
tácita das compensações realizadas por meio das DComps no 42270.88926.301105.1.3.03-5583 e
00708.96819.281205.1.3.03-3301. Rejeitou-se, porém, a alegação de nulidade do Despacho
Decisório, na medida em que, apesar da citada homologação tácita, continuou sendo necessária a
apuração do direito creditório invocado nas DComps tratadas na referida decisão.
Quanto às parcelas componentes do saldo negativo compensado, considerou-se
que as provas apresentadas para comprovar as retenções não reconhecidas no Despacho
Decisório se referiam a códigos de natureza distinta (6188, em lugar de 6147), de modo que não
seriam hábeis à comprovação a que se destinavam.
No que se refere aos pagamentos considerados não comprovados, apontou-se que
o débito confessado a título de estimativa de CSLL referente a novembro de 1998 importaria em
R$ 179.034,36, de modo que inexistiria qualquer pagamento a maior que o devido, quanto ao
recolhimento de mesmo valor. Além disso, o débito informado na DIRPJ seria ainda maior; não
teria havido Pedido de Compensação, conforme exigido, à época; o valor atualizado do indébito
alegado não corresponderia ao valor de estimativa que comporia o saldo negativo compensado; e
inexistiria vinculação por compensação na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) referente ao período de janeiro de 2000. Não se reconheceu, assim, o valor de R$
19.834,02 apontado nas DComps.
Por semelhante modo, não foi reconhecida a parcela no valor de R$ 15.771,32,
supostamente referente a pagamento no montante de R$ 110.549,11. Mais uma vez, não teria
sido apresentado Pedido de Compensação; o CNPJ do responsável pelo pagamento seria distinto
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900165/2011-52

daquele apontado nas DComps; e não havia vinculação na DCTF referente ao período de
fevereiro de 2000.
Apontou-se, ademais, que não teria havido questionamento da contribuinte quanto
ao valor de R$ 1.289,76, supostamente relacionado a pagamento no importe de R$ 467.4343,90,
pelo que a improcedência de tal parcela seria incontroversa.
Finalmente, quanto às estimativas compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores, os julgadores consideraram que a contribuinte buscava a retificação da DIRPJ relativa
ao ano-calendário de 1997, mas que não teriam sido apresentadas as provas dos erros em que se
fundamentaria tal retificação, notadamente, a cópias de livros e documentos da escrituração
contábil/fiscal. Por tal razão, rejeitou-se a consideração da parcela de R$ 9.979,34.
Quanto ao valor de R$ 15.340,31, apontou-se que, mais uma vez, não teria havido
questionamento por parte da contribuinte, de modo que a glosa teria se tornado definitiva.
O Acórdão não recebeu ementa, em decorrência da vedação constante do art. 2o da
Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 261/270, no qual
sustenta, inicialmente, que o simples erro quanto ao código de receita das retenções que
comprova não poderia impedir o aproveitamento do direito creditório correspondente. Quanto
aos pagamentos efetuados a maior, alega que o valor devido a título de CSLL em relação ao mês
de novembro de 1998, tal qual informado na DIRPJ correspondente, seria de R$ 166.795,16, de
modo que haveria crédito no valor de R$ 12.239,20, em relação ao pagamento efetuado, o qual,
devidamente atualizado, corresponderia ao montante invocado na DComp, no importe de R$
19.834,20. Finalmente, quanto às estimativas compensadas com saldos negativos anteriores,
reconheceu que, por lapso, não evidenciou o saldo na DIRPJ relativa ao ano-calendário de 1997,
e que teria apresentado, com a Manifestação de Inconformidade, comprovante de retenção
relativo ao valor omitido.
O processo foi distribuído, por sorteio, à Conselheira Bianca Felícia Rothschild,
sendo que, em razão da dispensa a pedido da referida julgadora, houve redistribuição dos autos,
igualmente mediante sorteio, a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via eletrônica,
em 28 de agosto de 2018 (fls. 234/235), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 26 de
setembro do mesmo ano (fl. 236), dentro, portanto do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e 11,
da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900165/2011-52

O Recurso é assinado, digitalmente, pelo responsável legal pela pessoa jurídica
recorrente.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 43, inciso II, e 48, do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
2.1 DA DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Inicialmente, cabe restringir a abrangência da matéria tratada no presente processo
aos pontos que foram objeto de questionamento, por meio da Manifestação de Inconformidade e
Recurso Voluntário.
Conforme delimitado na decisão de primeira instância, as parcelas componentes
do saldo negativo de CSLL em discussão nos presentes autos não reconhecidas no Despacho
Decisório emitido pela autoridade administrativa são as seguintes:

As retenções na fonte no valor de R$ 52.875,66; o pagamento no valor de R$
1.289,76; e a compensação com saldo negativo de 1999, no montante de R$ 15.430,31 não foram
contestados por meio da Manifestação de Inconformidade, pelo que as glosas se tornaram
definitivas, não podendo, desde logo, serem computados na apuração do saldo negativo em
discussão.
Passemos à análise das parcelas questionadas.
2.2 DAS RETENÇÕES NA FONTE
Na decisão de primeira instância, as autoridades julgadoras reconheceram que a
Recorrente juntou aos autos documentos comprobatórios de retenções de CSLL, nos montantes
de R$ 14.595,67 e R$ 120.747,77, sob o código de receita 6147 (Produtos – Retenção em
Pagamentos por Órgãos Públicos), mas que estes não se prestariam para a comprovação de
mesmos montantes invocados em DComp, já que o código de receita apontado neste último
documentos seria o 6188 (Financeiras – Retenções em Pagamento por Órgão Público).
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900165/2011-52

A Recorrente, por sua vez, sustenta que o simples erro quanto à informação do
código de receita das retenções por ela comprovadas não poderia impedir o aproveitamento do
direito creditório correspondente.
Neste ponto, entendo que tem razão a Recorrente. Os documentos juntados aos
autos comprovam, cabalmente a existências retenções e recolhimentos dos valores em questão
por parte das fontes pagadoras.
O fato de a Recorrente haver se equivocado quanto ao código de receita
informado na DComp, e, ainda, a diferença de alíquotas apontada na decisão de primeira
instância não podem servir de óbice ao aproveitamento do crédito a que faz jus a Recorrente.
É verdade que, em linha com a Súmula CARF no 80, que reflete o teor do art. 2o,
§4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996 c/c art. 28 da mesma norma, para o cômputo das
retenções na composição do saldo negativo do ano-calendário, seria necessário, não apenas a
comprovação das retenções, mas, também, de que as receitas correspondentes foram submetidas
à tributação.
No caso sob análise, porém, em nenhum instante houve o questionamento por
parte da autoridade administrativa acerca da não inclusão das receitas nas bases de cálculo da
CSLL. Pelo contrário, todos os valores comprovados pela Recorrente, por meio de
Comprovantes Anuais de Retenção, foram prontamente acatados no Despacho Decisório por ela
emitido.
Neste sentido, considero inviável, a esta altura do trâmite processual, reinaugurar
toda a discussão a respeito de tal fato.
Deste modo, voto por dar provimento a este ponto do Recurso Voluntário, para
que se reconheça, na composição do saldo negativo pleiteado, das retenções no valor de R$
135.344,45.
2.2 DAS COMPENSAÇÕES COM PAGAMENTOS A MAIOR
Uma segunda parcela componente do saldo negativo invocado pela Recorrente
que não foi confirmada no Despacho Decisório da autoridade administrativa diz respeito a
estimativas compensadas com pagamentos a maior que o devido, nos valores de R$ 19.834,02,
R$ 1.289,76 e R$ 15.771,32.
Como apontado, apenas, o primeiro e o terceiro valores continuam em discussão,
em relação aos quais a Recorrente alega o que segue:
a) documento de arrecadação comprobatório do recolhimento de R$ 179.795,16,
relativo ao mês de novembro de 1998, acompanhado de cópia de fls. da DIPJ e DCTF
correspondentes, comprovando que o valor efetivamente devido no período era R$
166.795,16, restando um crédito de R$ 12.239,20, para ser utilizado corrigido e,
b) documento de arrecadação comprobatório do recolhimento de R$ 110.549,11, pela
SUL América Companhia Nacional de Seguros e Previdência - empresa incorporada
pela REQUERENTE, conforme comprovam cópias da Atas das Assembléias
Extraordinárias realizadas em 30.06.99, Laudo de Avaliação emitido pela Arthur
Andersen e Protocolo de Incorporação e Justificação datado de 28.06.1999 -, relativo ao
mês de março de 1999, acompanhado de cópia de fls. da DIPJ e DCTF correspondentes,
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900165/2011-52

comprovando que o valor efetivamente devido no período era R$ 93.077,98, restando
um crédito de R$ 17.471,13, para ser utilizado corrigido.
Na decisão de primeira instância, foram apontados diversas razões pelas quais o
crédito de R$ 19.834,02 não poderia ser reconhecido: a ausência de juntada aos autos das DCTF
correspondentes; a divergência de valores entre a DIRPJ e a DCTF quanto ao valor do débito de
estimativa referente a novembro de 1998; a ausência de apresentação de Pedido de Compensação
e a divergência quanto à atualização do crédito em questão.
No Recurso Voluntário, sustenta-se que a DCTF já constaria dos autos, além de
estarem disponíveis para consulta por meios dos sistemas informatizados da RFB. Apesar disso,
afirma juntar ao recurso a referida cópia, bem como reitera a validade do crédito invocado.
Pois bem, na decisão de primeira instância, há imagem atualizada do Sistema
SIEF/FISCEL na qual se observa que o pagamento realizado para extinguir a estimativa de
CSLL referente ao período de novembro de 1998 estava integralmente alocado ao respectivo
débito. Reproduz-se a imagem aqui:

Com o Recurso Voluntário, a Recorrente junta o que seria cópia de DCTF
referente ao 4o trimestre de 1998, na qual haveria a alocação de, apenas, parte do referido
pagamento, no montante de R$ 166.795,16. Da diferença, adviria o crédito invocado nas
DComps analisadas no presente processo.
De pronto, observa-se grave falha no poder probatório do documento apresentado.
À fl. 272, é apresentado recibo de entrega de DCTF retificadora, apresentada em 07/02/2003.
Nas folhas seguintes, apresenta-se o que seria o teor da referida declaração, porém se refere a
uma DCTF que não é retificadora, conforme se vê à fl. 273.
De outra parte, cabe afastar a exigência imposta na decisão de primeira instância
acerca da necessidade de apresentação de Pedido de Compensação em relação à compensação
invocada pela Recorrente. Tratando-se de tributo e contribuições de mesma espécie e sendo o
crédito anterior ao débito que se pretende compensar, não haveria a necessidade do Pedido em
questão, conforme teor do art. 14 da Instrução Normativa SRF no 21, de 1997. A compensação,
contudo, deveria ser realizada na escrituração comercial do sujeito passivo e informada na DCTF
correspondente ao período de utilização.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900165/2011-52

Na decisão de primeira instância, aponta-se, inclusive com a imagem da DCTF
relativa ao mês de janeiro de 2000, que não houve a informação da referida compensação. Contra
tal ponto, não se insurge a Recorrente. Nem justifica, ainda, a divergência entre o débito de
estimativa de CSLL informado na DCTF referente ao citado período e aquele informado em
DIPJ. Para o que, inclusive, havia sido intimada, anteriormente, ao Despacho Decisório.
Deste modo, considero que inexiste a liquidez e certeza exigidas no art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN) para a autorização da compensação pretendida, de modo que
deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário quanto a tal ponto.
Quanto ao crédito de R$ 15.771,32, a Recorrente meramente repete a alegação de
que o pagamento que o origina foi efetuado pela pessoa jurídica incorporada, inscrita no CNPJ
sob o no 28.850.493/0001-78, no valor de R$ 110.549,11.
Neste ponto, cabe, tão-somente, repetir os fundamentos trazidos pelos julgadores
a quo, os quais não são afastados pela Recorrente:

103. Em sede de manifestação de inconformidade, a requerente apresentou, como prova,
documento intitulado Doc. 06 às fls. 118/130, onde traz uma cópia da Ata de
Assembléias Extraordinárias, Laudo de Avaliação e Protocolo de Incorporação da Sul
América Companhia Nacional de Seguros e Previdência, CNPJ 28.850.493/0001-78, e
documento intitulado Doc. 07 às fls. 131/130, onde traz uma cópia do DARF, no
montante de R$ 110.549,11, uma cópia da Ficha 29 – Cálculo da CSLL Mensal por
Estimativa da DIPJ, do Exercício 1999, e recibo de entrega dessa DIPJ.
104. Alega, portanto, que o DARF utilizado como compensação de pagamento
indevido/ a maior foi efetuado no CNPJ da Incorporada sob o 28.850.493/0001-78 e que
o débito ao qual se refere é de valor R$ 93.077,98, ou seja, Há um valor de crédito de
R$ 17.471,13.
105. Ocorre que não consta nos autos que tenha havido qualquer pedido de
compensação acerca desse crédito, como previa a legislação da época, já
detalhadamente mencionado no item II.2.2.1 deste voto.
106. Além do que, na Dcomp, foi informado DARF no valor de R$ 110.549,11, CNPJ
01.685.053/0001-56. Tal documento realmente não existe. O DARF ao qual a
manifestante alega ter recolhido a maior foi efetuado em outro CNPJ. Razão pela qual a
autoridade a quo, corretamente, não o localizou.
107. Sem mencionar que, na DCTF, deveriam constar todos os valores compensados,
como exigia a legislação da época, já detalhadamente mencionado no item II.2.2.1 deste
voto. Fato que não ocorreu no presente caso, uma vez que só foi informado pagamento
indevido/ a maior no montante de R$ 74.128,88, decorrente do DARF de R$
467.434,90, conforme Telas da DCTF, inseridas abaixo:
[...]
108. Vale ressaltar que os valores de estimativa de fevereiro de 2000, informada em
DCTF (R$ 1.249.117,97), são divergentes daqueles informados em DIPJ (R$
1.264.889,30). Fato detectado durante a análise da autoridade a quo, quando a
manifestante foi intimada à corrigir tal inconsistência, por meio de Termo de Intimação
(fl. 161). No entanto, ela nada fez.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900165/2011-52

Neste ponto, é totalmente acertado o teor da decisão recorrida, inclusive, quanto à
exigência de apresentação de Pedido de Compensação, conforme dicção do art. 15, §1o, da
Instrução Normativa SRF no 21, de 1997.
Deve, assim, ser negado provimento ao Recurso Voluntário, quanto à referida
parcela do crédito pleiteado.
2.3 DAS COMPENSAÇÕES COM SALDOS NEGATIVOS ANTERIORES
Finalmente, na composição do saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário
de 2000, a Recorrente apontou haver utilizado estimativas compensadas com saldos negativos de
anos-calendários anteriores: R$ 9.979,34, referente ao ano-calendário de 1997; e R$ 15.430,31
compensados com o saldo negativo relativo ano-calendário de 1999. Apenas, o primeiro
montante foi questionado pela Recorrente e permanece em litígio, conforme já esclarecido.
Desde a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente sustenta que teria,
equivocadamente, omitido o valor de R$ 6.650,23, a título de “retenção de CSLL por órgão
público”, na linha 25 da Ficha 11 da sua DIPJ relativa ao ano-calendário de 1997, de modo que o
referido valor não compôs o saldo negativo daquele período. Para comprovar o seu crédito,
juntou comprovante de retenção relativo ao citado valor.
Na decisão de primeira instância, gizou-se que o entendimento exposto no
Despacho Decisório se embasaria no teor da DIPJ apresentada pelo sujeito passivo, na qual não
há a apuração de saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 1997. A par disso, apesar de
admitir a possibilidade de a Recorrente comprovar o erro alegado, seria necessária a
apresentação de “cópias de livros e documentos de sua escrituração fiscal / contábil que
possibilitasse a comprovação da apuração do saldo negativo, não sendo suficiente apenas a
apresentação de cópia do comprovante de retenção”.
A Recorrente, contudo, não apresenta nenhum elemento adicional de prova, para
comprovar a existência do saldo negativo em questão.
Destaque-se que aqui, mais uma vez, a Recorrente foi intimada, anteriormente, à
emissão do Despacho Decisório, para apresentar os elementos de prova relacionados à citada
compensação, mas se manteve inerte.
Deve, assim, ser negado provimento ao Recurso Voluntário, quanto à tal matéria.
2.4 DOS EFEITOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO
Conforme detalhado na decisão de primeira instância, houve a apresentação de
diversas Declarações de Compensação e de um Pedido de Restituição em relação ao direito
creditório em discussão nos presentes autos, ou seja, o saldo negativo de CSLL apurado em
relação ao ano-calendário de 2000.
Abaixo, reproduz-se o quadro constante da decisão:
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900165/2011-52

O saldo negativo reconhecido no Despacho Decisório foi suficiente para a
homologação integral das três primeiras DComps acima listadas e para a homologação parcial da
DComp no 42270.088926.301105.1.3.03-5583.
Na decisão de primeira instância, houve o reconhecimento da homologação tácita
compensação realizada por meio das DComps no 42270.088926.301105.1.3.03-5583 e
00708.96819.281205.1.3.03-3301.
Por meio do presente Acórdão, verifica-se a existência de parcela adicional de
crédito, no montante de R$ 135.344,45. Ocorre que o referido valor não é suficiente sequer a
fazer frente às compensações realizadas nas DComps no 42270.088926.301105.1.3.03-5583 e
00708.96819.281205.1.3.03-3301, que, apesar de serem objeto de homologação tácita, devem
ser consideradas para o aproveitamento do direito creditório.
Neste sentido, inexiste qualquer direito creditório remanescente, para
aproveitamento no Pedido de Restituição no 16586.29979.301105.1.2-5434.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional correspondente à parcela
adicional de R$ 135.344,45, em relação ao saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de
2000,
mantendo-se, contudo, o indeferimento do Pedido de Restituição no
16586.29979.301105.1.2-5434.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 296
DF CARF MF
Original